Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SIGILO DETERMINADOS ATOS. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em Segredo de Justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, conforme inteligência do artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. É possível a decretação do sigilo de determinados atos processuais quando há indícios de que o acompanhamento do processo pela parte ré prejudique a localização do veículo objeto de apreensão, a fim de preservar-se o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais e garantir o resultado útil da Liminar. Precedentes desta Turma.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.